Tribunal: TJSP
Processo: 1023350-26.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS POR CURADOR ESPECIAL - EXECUTADA CITADA POR EDITAL - R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA, SE FORAM ESGOTADOS TODOS OS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS E NÃO SE LOCALIZOU A DEVEDORA - QUESTIONAMENTO ACERCA DA ASSINATURA DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO - RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CONTRATO EXECUTADO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS POR CURADOR ESPECIAL - EXECUTADA CITADA POR EDITAL - R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA, SE FORAM ESGOTADOS TODOS OS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS E NÃO SE LOCALIZOU A DEVEDORA - QUESTIONAMENTO ACERCA DA ASSINATURA DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO - RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CONTRATO EXECUTADO DESNECESSÁRIO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023350-26.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MAURA DE HARO PEREIRA, é apelado UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE
SAO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023350-26.2019.8.26.0554 -Voto no 2731
2
VOTO No: 2732
APEL.No: 1023350-26.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (8a VC)
APTE. : MAURA DE HARO PEREIRA (CURADOR ESPECIAL)
APDA. : UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS POR CURADOR
ESPECIAL - EXECUTADA CITADA POR EDITAL - R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SUPOSTA NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA, SE FORAM
ESGOTADOS TODOS OS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS
AUTOS
E
NÃO
SE
LOCALIZOU
A
DEVEDORA
-
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DA
ASSINATURA
DA
EXECUTADA
-
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
NA
ALEGAÇÃO - RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CONTRATO
EXECUTADO DESNECESSÁRIO - APELAÇÃO DESPROVIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURA DE HARO PEREIRA, por curador especial, nomeado em virtude da
devedora ter sido citada por edital, nos autos dos embargos à execução que
move em face de UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da
sentença de fls. 60/62, da MM. Juíza de Direito DANIELE MACHADO TOLEDO,
que fundamentou sua convicção no fato de que não houve vício na citação
por edital, já que esgotados os endereços constantes dos autos, bem como
não há provas de que a assinatura aposta no título executivo não fosse da
devedora.
Sucumbência
infligida
à
embargante,
com
honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Reafirma que a citação por edital é nula, já que não
foram esgotados os meios de localização da parte, especialmente diante da
informação de que a embargante poderia ser encontrada no Shopping
Tatuapé. Nessa mesma toada, afirma que não foram expedidos ofícios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023350-26.2019.8.26.0554 -Voto no 2731
3
as empresas de telefonia. No mérito, questiona a assinatura da embargante,
que não está autenticada. Requer, assim, a nulidade da sentença ou o
acolhimento dos embargos de devedor, extinguindo-se a execução.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
De início, anoto que não há vício na citação.
A execução tramita desde 2012 e foram feitas
diligências em diversos endereços constantes dos autos, com o auxílio,
inclusive de dados fornecidos pelo BACEN (fl. 28), apontando-se, a título de
exemplo, os mandados negativos de fls. 30, 32, 33, 36, 38 e 39.
O deferimento da citação por edital só se deu em 2019
(fl. 40), demonstrando prudência por parte do Juiz a quo, que assim
procedeu tendo em vista o esgotamento dos endereços constantes dos
autos.
Quanto à suposta necessidade de tentativa de citação
em um shopping, a pretensão se mostra desarrazoada, uma vez que não
haveria meios de diligenciar o endereço, pois não consta a informação
específica da loja na qual a executada poderia em tese ser localizada,
tratando-se, assim, de endereço incompleto.
Por fim, com relação à impossibilidade de verificação
da validade da assinatura da embargante, não assiste razão ao curador
especial quando alude a que a firma deveria ter sido reconhecida, pois não
há regramento legal a sustentar o argumento.
Além disso, inexiste verossimilhança na alegação,
porquanto não há nenhum outro documento assinado pela embargante nos
autos para que se proceda ao confronto entre as assinaturas.
Assim, o inconformismo não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023350-26.2019.8.26.0554 -Voto no 2731
4
Do exposto, DESPROVEJO o recurso.
Em virtude do trabalho acrescido nesta sede, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da embargada para
R$1.500,00 hoje (CPC, art. 85, § 11).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator